Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735591-78.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior em favor de ANDRÉ LUIZ DE SOUSA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que reconhecendo a prática de faltas graves em 16/10/2018 e 07/10/2019, declarou regredido o sentenciado do regime aberto para o semiaberto, sem prejuízo de fixação de regime diverso quando da apreciação da unificação pelo Juízo da VEP/DF, determinando a expedição de mandado de prisão ou guia de recolhimento, conforme o caso. Informa o impetrante, em síntese, que o paciente sofreu novas condenações pelos crimes previstos no art. 180, § 3o, do CP e no artigo 309, do CTB, praticados durante o cumprimento da pena, no regime aberto, tendo o d. Juízo determinado a regressão para o regime semiaberto, a expedição de mandado de prisão e a redistribuição dos autos à VEP/DF para unificação das penas. Salienta a Defesa que a prisão do paciente não se mostra justa, pois mesmo considerando as duas condenações novas no regime semiaberto, com a unificação da pena, fará jus a fixação de regime mais brando, devido o tempo de pena já cumprido. Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, requerendo a revogação do mandado de “prisão preventiva” até a prolação da decisão do Juiz da VEP sobre a unificação da pena e o regime a ser fixado. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É a breve síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que a matéria trazida à colação é atinente à execução penal e, como cediço, há recurso próprio para esta discussão, qual seja, o agravo em execução (artigo 197 da LEP). Logo, o habeas corpus deve ser manejado apenas como instrumento final para obtenção do que ora se pretende, ou seja, quando manifesta a ilegalidade, em se tratando de caso que comporte recurso próprio. Com efeito, nos termos do inc. LXVIII do art. 5o da Constituição Federal e dos artigos 647 e 648 do CPP, a ordem de habeas corpus será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O seu processamento caracteriza-se pela cognição sumária e superficial, o que implica afirmar que, em seu procedimento, a rigor, não há dilação probatória e que o seu objeto restringe-se ao constrangimento ilegal manifesto, com ele não se confundindo questões relativas à justiça ou injustiça da decisão judicial. Cabe ressaltar que, na prática, se tem visto a deturpação e o uso abusivo da ação constitucional de habeas corpus, a título de exemplo, para substituir o recurso de Agravo em Execução (art. 197 da Lei no 7210/1984); o Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP); o recurso de Apelação (art. 593 do CPP); Revisão Criminal (art. 621 do CPP), ou até mesmo concomitantemente com a ação de habeas corpus, com o desvirtuamento do writ. Frise-se: o habeas corpus somente é admissível em casos excepcionais, expressamente previstos em lei (art. 648, incs. I a VII do CPP), capaz de fazer cessar a violência ou coação ou prevenir a ameaça destas à liberdade de locomoção, em havendo ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ, verbis: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE TORTURA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MERA ILAÇÃO, SEM INDÍCIOS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO AO CRIME COMPROVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...) Habeas corpus não conhecido.” (HC 690.103/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021) “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie, o recurso cabível, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, seria o agravo previsto pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. Além disso, houve supressão do Tribunal de origem, impetrando-se o writ diretamente nesta Corte. 3. Em relação ao constrangimento ilegal, não restou configurado na hipótese vertente, porquanto devidamente apurado em processo administrativo disciplinar que o paciente cometeu falta grave, fato que, consoante diretriz jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, justifica a regressão de regime. Precedentes. 4. Assim, inexistente flagrante ilegalidade, hábil a justificar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 5. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 306.977/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015) Na hipótese, e em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se revelam presentes os requisitos da manifesta ilegalidade ou abuso de poder para o deferimento da liminar vindicada no writ. Ao decidir pela regressão do regime e, por consequência, determinar a expedição do mandado de prisão do paciente, salientou o d. juízo a quo, in verbis: “DECISÃO - REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME EM FACE DE NOVA CONDENAÇÃO Verifico que não foi fixado sursis penal na(s) condenação(ões) que integra(m) o presente processo executivo. O apenado cumpre pena em regime aberto e prisão domiciliar - RAPD. Não há faltas nem requerimentos pendentes de análise. O sentenciado sofreu novas condenações por crimes praticados no curso da execução, com penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime semiaberto (movs. 253 e 254). Nos termos da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". Ante todo o exposto, com fulcro no art. 52, caput, 1a parte, c/c art. 118, inciso I, da LEP, RECONHEÇO a prática de faltas graves em 16/10/2018 (mov. 254) e 07/10/2019 (mov. 253) e declaro regredido o sentenciado do regime aberto para o SEMIABERTO, sem prejuízo de fixação de regime diverso quando da apreciação da unificação pelo Juízo da VEP/DF. Ademais, impende salientar que o apenado já foi ouvido no processo do qual decorreu a condenação retro, razão pela qual resta satisfeita a exigência do §2o do art. 118 da LEP. DECLARO A PERDA DOS DIAS REMIDOS à razão de 1/6 (um sexto), o que faço com base no artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal. O penitente encontra-se em liberdade, consoante consulta ao SIAPEN. Fixo como data efetiva para cálculo de novos benefícios o dia do crime que ensejou a nova sentença condenatória de mov. 253, sem prejuízo de definição de outro marco pela VEP no momento de unificação das reprimendas. Atualize-se o atestado de pena, excluindo-se os períodos de efetiva de fuga, considerando-se as constatações noturnas negativas e positivas, bem como as apresentações bimestrais, eventuais intimações pessoais positivas e comparecimentos voluntários do sentenciado à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Expeça-se Mandado de Prisão ou Guia de Recolhimento, conforme o caso. Após, diante do regime fixado, REDISTRIBUAM-SE os autos à Vara de Execuções Penais - VEP/DF, com as baixas e homenagens de estilo.” Diante do quadro fático apresentado, o julgador a quo decidiu fundamentadamente pela segregação do paciente, justamente em razão da verificação do cometimento de faltas graves, culminando na regressão do regime aberto para o semiaberto. Sabe-se que a petição inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre o apontado constrangimento ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Além do que, o impetrante deve instruir devidamente o habeas corpus, apresentando os documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. Todavia, no presente caso, a instrução se mostra deficiente. Ora, a decisão questionada foi proferida em 26/5/2021, ou seja, mais de 5 (cinco) meses atrás, não se tendo notícias se já houve o encaminhamento dos autos à VEP ou mesmo decisão sobre a unificação e regime para cumprimento da pena. Além do mais, a inicial não prima pela boa técnica, fazendo menção à mandado de prisão preventiva, quando se trata de segregação oriunda de condenação definitiva, apresentando, ainda, alegações confusas e desconexas. Conclui-se, assim, ante a ausência de informações suficientes, pela impossibilidade do exame dos fundamentos expostos pelo impetrante para se contrapor à fundamentação exarada pela d. autoridade coatora. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não se reconhece a excepcionalidade necessária da flagrante ilegalidade, hábil a justificar o deferimento da liminar requerida, motivo pelo qual a INDEFIRO. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator